Tribunal: TJMT
Processo: 1060231-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1060231-87.2023.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ.
Recorrente: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS e ALEX RODRIGUES SILVA
Recorridos: ALEX RODRIGUES SILVA e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Recursos inominados. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte fornecedora ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (dois mil reais) e declarou inexistência dívida objeto da demanda, no valor de R$ 365,97 (trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.
2. O objeto recursal apresentado pela parte fornecedora é a improcedência da demanda ou a minoração da condenação fixada na origem.
3. A parte consumidora pretende a majorar a quantia fixada na origem.
3. O consumidor nega a relação contratual e pretende ser indenizado moralmente, alegando ter sido negativado de forma indevida. A credora apresentou nos autos comprovantes de cessão de crédito e da relação contratual com credora original.
4. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
5. Sentença reformada para improcedência da demanda.
6. Recursos conhecidos e provido da parte fornecedora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060231-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX RODRIGUES SILVA - CPF: 057.044.931-65 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024